Tribunal: CARF
Processo: 10805.905221/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.905221/2012-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.650 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Embargante
CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA.
A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não exime o
contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a respectiva
inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec. 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira, (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos as fls. 150-155, em face do
Acórdão de fls. 133-140 (no 3002-001.661), sustentando que a referida decisão teria sido omissa
no tocante a prova negativa e dilação probatória. Isto porque, na posse de todas as informações a
que a SRFB detém, deveria ter baixado os autos em diligencia ou mesmo ter julgado procedente
o pleito do recorrente.
Em juízo de admissibilidade as fls. 159-162, restou admitido o presente recurso de
embargos para que este juízo se manifeste acerca do tema da produção negativa de provas e, por
conseguinte, quanto ao pedido de produção dilatória de provas.
Eis o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.905221/2012-14
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.650 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905221/2012-14

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade.
Por reunir as condições de admissibilidade, o recurso é conhecido.
2
Do Direito.
O recurso não merece provimento, não havendo o que reparar no mérito da
referida decisão. O recorrente não apresentou provas de que teria promovido retificação,
deixando de apresentar as declarações, no decorrer do processo, seja com a manifestação, ou
posteriormente, mediante eventual justificativa nos termos do art. 16, § 4o do Dec. 70.235/72 em
sede de recurso voluntário.
Consentir que pelo fato da SRFB possuir banco de dados e informações dos
contribuintes possa resultar na desnecessidade do recorrente apresentar elementos mínimos que
justifiquem e legitimem inverter o ônus da prova é inovar legislativamente e doutrinariamente.
Prática mais do que vedada pela legislação e repudiada pela doutrina.
Não se nega a importância e a validade da inversão do ônus da prova em situações
específicas, mesmo diante da presunção de validade dos atos administrativos. Ocorre que no
presente caso o contribuinte não logrou demonstrar sequer o mínimo de provas no tocante ao seu
pleito formulado no PERD/Comp objeto de todo o processo administrativo, qual seja: no
17489.20429.240310.1.3.04-8978.
Restou evidenciado a preclusão das inovações trazidas em sede de Recurso
Voluntário. Basta correlaciona-lo para com as razões da manifestação de inconformidade. A
prova negativa referente ao tema, precluso, do alargamento da base de cálculo e sua respectiva
inconstitucionalidade, ou deveria ser tratado na manifestação ou em processo próprio, sob pena
de invalidação do artigo 16 do Dec. 70.235/1972. Análise de novos argumentos pressupõe a
supressão de instância, posto que não foram analisados pela DRJ de origem.
Em momento algum deste processo o recorrente comprovou o que pleiteou, sem
prejuízo de ter promovido inovações fático-jurídicas no decorrer de seus recursos Voluntário e
Embargos de Declaração. Juridicamente é extremamente válido inverter-se o ônus probatório em
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.650 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905221/2012-14

circunstancias que tenham o mínimo de elementos que justifiquem respectiva inversão. Mas não
é o caso dos autos. A propósito:
Na teoria dinâmica do ônus da prova não há inversão, simplesmente porque o juiz não
vai determinar uma “troca” de ônus, pois não teríamos ônus subjetivos previamente
estabelecidos, o que ocorre é a determinação de quem deve produzir determinada prova,
sempre observando as peculiaridades do caso concreto.
Aquele que tiver melhores condições de produzi-la terá o ônus probatório. Nunca houve
inversão, o juiz, desde o início (na audiência preliminar ou na fase de saneamento) vai
determinar quem deve produzir a referida prova para o processo.
Nessa linha de distinção, Eduardo Cambi assevera que não há na distribuição dinâmica
do ônus da prova uma inversão, nos moldes previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC,
porque só se poderia falar em inversão caso o ônus fosse estabelecido prévia e
abstratamente. Não é o que acontece com a técnica dinâmica, quando o magistrado
avalia as peculiaridades do caso concreto e, com base em máximas de experiência (arts.
335 do CPC/1973 e 375 do CPC/2015), irá determinar quais fatos devem ser provados
pelo demandante e pelo demandado.
Assim, podemos observar que no CDC foi conferido ao magistrado poderes para que,
considerando o caso concreto, pudesse, dentro dos critérios legais (verossimilhança ou
hipossuficiência), inverter o ônus da prova.
Já com a distribuição dinâmica dos ônus probatórios, visando uma maior efetividade do
direito lesado ou ameaçado de lesão, o ônus da prova incumbirá à parte que detiver
conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade
de demonstração. (LOURENÇO, Haroldo Teoria dinâmica do ônus da prova no novo
CPC / Haroldo Lourenço. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p.
80)”.
Caberia ao recorrente, no mínimo, trazer aos autos, escritas fiscais e contábeis,
livros, demais provas que conferissem elementos mínimos a justificar a inversão de ônus
probatório. Mas não o fez. Portanto, merece ser mantida a decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço dos embargos, acolho para suprir a omissão sem os efeitos
infringentes e, no mérito, rejeito.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.650 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.905221/2012-14

Fl. 167
DF CARF MF
Original